Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-06.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DIFERENÇA ENTRE VERIFICAÇÃO ANUAL E CALIBRAÇÃO. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante, majorada pela falta de habilitação para dirigir (arts. 306, § 2o, c/c 298, III, do CTB). A defesa busca a absolvição alegando nulidade do teste de alcoolemia por ausência de calibração recente e não realização de contraprova, bem como insuficiência probatória diante do esquecimento dos fatos pelas testemunhas policiais em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a validade do teste do etilômetro depende da data da última calibração ou da vigência da verificação metrológica anual, bem como se houve falha na checagem prévia do aparelho ("teste em branco"); e (ii) examinar se o teste de alcoolemia, considerado prova irrepetível, sustenta a condenação quando as testemunhas policiais não se recordam de detalhes da abordagem em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da prova de embriaguez condiciona-se à verificação metrológica anual do etilômetro realizada pelo INMETRO, e não à data da última calibração, que consiste em procedimento de manutenção exigido apenas em caso de reprovação ou reparo do aparelho. Estando a verificação anual vigente, o teste é legal.
4. A idoneidade da medição é comprovada pelo registro de "Pré-Zero Teste: Negativo" no extrato do exame, o que demonstra a realização automática de autochecagem pelo equipamento e a ausência de resíduos de álcool anteriores ou no ambiente, afastando a alegação de não realização da contraprova.
5. O teste do etilômetro constitui prova técnica de natureza cautelar e irrepetível, apta a fundamentar a convicção judicial nos termos do art. 155 do CPP. O fato de os policiais não se recordarem de minúcias da ocorrência em juízo, devido ao decurso do tempo e à rotina da atividade, não invalida a materialidade comprovada pela prova técnica e pela ratificação do histórico da ocorrência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A validade do teste do etilômetro para fins penais depende da regularidade da verificação metrológica anual, sendo prescindível a realização de calibração recente se o aparelho estiver verificado e aprovado pelo INMETRO. 2. O teste de alcoolemia é prova de natureza cautelar e irrepetível, suficiente para comprovar a materialidade do delito de embriaguez ao volante, ainda que as testemunhas policiais não se recordem de detalhes fáticos em juízo."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 (CTB), arts. 293, 298, III, e 306, § 1o, I; CPP, art. 155; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44; Resolução CONTRAN no 432/2013, arts. 4o e 7o; Portaria INMETRO no 369/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918142, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.09.2024; TJDFT, Acórdão 1966078, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025.